Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725037-13.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EMÍLIO KERBER FILHO RECORRIDA: TERRA NETWORKS BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, e extraordinário contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA E RETIFICAÇÃO. MATÉRIA VEICULADA EM PORTAL JORNALÍSTICO DA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSAS À DIGNIDADE E HONRA DA PESSOA CITADA NA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DIREITO DE RESPOSTA E RETIFICAÇÃO DA MATÉRIA NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é nula a sentença, por ausência de fundamentação, se o juiz sentenciante realiza o exame completo das questões de fato e de direito suscitadas nos autos e indica de forma adequada e suficiente as razões pelas quais alcançou a conclusão perfilhada. 2. Havendo colisão entre a liberdade de imprensa e os direitos de personalidade, é necessário sopesar os interesses em conflito e optar por aquele que deve prevalecer no caso concreto. 3. Tratando-se de reportagem meramente informativa, que busca esclarecer o leitor a respeito de assunto de interesse geral, sem adentrar na vida privada do envolvido, não há direito de resposta, mesmo que contrarie interesses de pessoa citada na matéria. 4. Apelação não provida. Unânime. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 2o, § 3o, da Lei 13.188/2015, ao argumento de ofensa ao direito de resposta, ainda se houvesse a retirada do link da reportagem pela recorrida. Assevera que teria ocorrido intenção da recorrida em ofender os três pilares da imprensa, quais sejam, dever de veracidade, de pertinência e de cuidado ao publicar a difamação e a injúria ao requerente ao lhe atribuir o fato de “apoiador de manifestações golpistas". Verbera que a notícia veiculada é falsa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma infringência aos artigos 5o, incisos V, X e XXXV, e 93, inciso IX, ambos da CF, por ofensa ao direito de resposta e à honra. Articula que é desonroso e cabe direito de resposta sobre matéria em portal jornalístico que atribuiu de forma falsa, ao recorrente, a qualidade de apoiador das manifestações golpistas de 8 de janeiro de 2023. Defende a ausência de fundamentação da decisão ora vergastada. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.451.058/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 2o, § 3o, da Lei 13.188/2015, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Dessa forma, inexistindo ilicitude na matéria veiculada e havendo interesse público na informação, não há que se falar em retificação da matéria jornalística ou em direito de resposta (...), que se destina a minorar o agravo sofrido pela vítima do ilícito, sem o qual não se justifica” (ID 61079269). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir. Isso porque deixou o recorrente de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1210637 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1334604 AgR, Relator: Min. NUNES MARQUES, DJe 13/6/2022.* Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar referido óbice, o apelo extremo não deveria seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). Da mesma forma, o apelo não poderia transitar quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos V, X e XXXV, da CF, na medida em que o órgão julgador decidiu: “Em análise criteriosa do texto publicado, evidencia-se que não possui conteúdo ofensivo à honra objetiva do Apelante e que ultrapassem os limites legais e constitucionais da liberdade de expressão. A notícia veiculada no ‘portal de notícias www.terra.com.br’ da rede mundial de computadores está em consonância com o direito-dever de levar os fatos ao conhecimento dos leitores, com conteúdo informativo de interesse público, sem teor ofensivo, nos limites do exercício regular do direito à liberdade de informação. A reportagem, ao levar fatos ao conhecimento público, apenas reportou-se ao envolvido, ora Apelante, sem palavras jocosas ou indigna, além de não lhe atribuir prática criminosa. Logo, da leitura da matéria publicada observa-se que os elementos ligados ao Apelado estavam limitados ao conteúdo informativo ou opinião razoável acerca dos fatos. Assim, reafirmo que, malgrado as alegações do Apelante, não se vislumbra na matéria veiculada que o Apelado tenha emitido qualquer opinião falsa, desonrosa ou leviana a seu respeito, ou seja, não se afere qualquer ilegalidade na matéria publicada, pois ateve-se a exercer atividade própria da imprensa, não transbordando o constitucional direito de informar” (ID 61079269). Assim, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027